Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-59.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011549-59.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (RECORRENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (RECORRIDO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO
– NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO DEVIDO – NÃO EXAURIDOS OS MEIOS JUDICIAIS PARA A EXIGÊNCIA DO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre a realização do protesto da nota promissória emitida pelo autor em favor da parte reclamada após a prescrição.

2. O Juízo
a quo
reconheceu a legalidade do débito baseando-se no fato de que a nota promissória consta como vencida em 27.11.2016, e, portanto, o requerido poderia valer-se dos meios ordinários de cobrança, incluído o protesto, até 27.11.2021. Contudo, o protesto da nota promissória foi lavrado em 17.02.2020, interrompendo-se a prescrição, que recomeçou a correr a partir do dia seguinte, e com a interrupção da prescrição, o prazo de cinco anos voltou a correr em 18.02.2020 e, assim, não ocorreu ainda a prescrição da cobrança do referido título de crédito por meio de ação monitória ou ação de cobrança, meios ordinários de cobrança do débito.

3. Pretensão recursal da parte autora na reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

4. Assim, restando demonstrado nos autos que o protesto foi realizado antes de exaurido os meios judiciais para a exigência do crédito, legitima é a restrição apontada.

5. Assim como é cabível a condenação da parte autora em pedido contraposto, vez que a divida é devida.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024